Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS.
1. Não obstante não haja disposição específica na Lei 4878/65 e na Lei 9264/96 para a hipótese de reposicionamento de candidato aprovado para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal para o final de fila, esta E. Corte de Justiça admite a aplicação do disposto no art. 13, § 2o da LC 840/11 em analogia.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.